Tribunal: TJMT
Processo: 1018875-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018875-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA LETICIA DE AZEVEDO ROCHA SOUSA - CPF: 062.854.321-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDA LETICIA DE AZEVEDO ROCHA SOUSA - CPF: 062.854.321-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ALTERAÇÃO DE PRENOME – PEDIDO DE SUPRESSÃO DE PARTE DO PRENOME COMPOSTO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO SOCIAL POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA COM A CARGA SIMBÓLICA DE SEU PRENOME – PRENOME “APARECIDA” ATRIBUÍDO EM PRESTÍGIO ÀS CRENÇAS RELIGIOSAS DA MÃE – POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO. Em regra, tem-se a definitividade do prenome civil (LRP, art. 58), mas, para além das hipóteses legalmente previstas na Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015, de 31.12.1973) para a modificação voluntária do prenome (LRP, arts. 56 e 58), este também pode ser alterado em virtude de situação extraordinária e sob motivação devidamente fundamentada com apoio na regra do art. 57 da LRP, justamente como no caso, em que a parte do prenome que se deseja suprimir (“Aparecida”), além da falta de utilização como elemento onomástico de identificação social, implica ao nomeado dor e sofrimento na medida em que, atribuído para o prestígio de crenças religiosas da mãe, o portador não tem a menor empatia e comprometimento com a carga simbólica que o seu prenome encerra, antes, pelo contrário, antipatiza, despreza e até odeia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1018875-51.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por APARECIDA LETICIA DE AZEVEDO ROCHA SOUSA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Alteração de Nome
” (Número Único 1018875-51.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante, julgou improcedente o pedido, porque, segundo a magistrada,
“os elementos de convicção carreados aos autos não evidenciam que se está diante de situação extraordinária, na medida em que não restaram demonstrados os alegados constrangimentos e bullying alegadamente sofrido, visto que o pronome “Aparecida” é muito comum e aceitável pela sociedade”.
A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, mas suspendeu a exigibilidade em razão da concessão do benefício da AJG

(cf. Id. n. 5859451).

A apelante alega, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide, pois, tendo requerido na inicial a
“produção de todos os meios de provas em direito admitidos, dispondo, inclusive, sobre a prova testemunhal
”, não pode comprovar a situação constrangedora e excepcional justificadora da alteração de seu prenome.

No mérito, afirma que o prenome “Aparecida” lhe foi atribuído em função de crenças religiosas de sua genitora, que, sendo cristã, acreditava

que sua filha, nascida no dia de Nossa Senhora de Aparecida, se não se chamasse “Aparecida”, seguramente
“teria má sorte na vida
”; ocorre que, como não é religiosa, e
“não compartilha da simbologia e significados religiosos
” dos nomes e prenomes,

e, além disso,

e em função disso, como sempre se sentiu constrangida em público por se chamar “Aparecida”, tanto é que, desde criança, é conhecida como Letícia, sendo este o prenome de sua preferência, tem direito à alteração do prenome indesejável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que

seja retificado o seu registro civil, e, assim, passe a se chamar Leticia de Azevedo Rocha Souza, até porque, segundo diz, a modificação não causará qualquer prejuízo à sociedade, e vai melhorar a sua condição pessoal e social (cf. Id. n. 82243461)

Sem contrarrazões, à falta de litigiosidade.

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 83368980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de cerceamento de defesa deve ser rejeitada; embora o alegado constrangimento social que a autora jura sempre ter sofrido em virtude do prenome “Aparecida”, e, ainda, o fato de sempre ter sido, inclusive por preferência própria, identificada publicamente apenas pelo prenome “Letícia”, sejam aspectos fáticos cuja confirmação normalmente demandaria produção de prova testemunhal, e outras complementares, admito, por primeiro, que os autos já contêm os elementos probatórios necessários à segura e fundada resolução do caso; depois, cumpre privativamente ao juiz, e não à parte, dizer sobre a suficiência das provas já existentes e, portanto, da existência de base segura à integralização da cognição e à formação do juízo decisório, porque, sendo o juiz o destinatário da prova, cumpre ao órgão julgador aquilatar quanto à necessidade/imprescindibilidade das provas, nos termos do art. 370 do CPC.

E, por fim, descabe a declaração de nulidade sempre quando o juiz “
puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade
”, hipótese em que o julgador não pronunciará a nulidade “
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
” (CPC, art. 282, §2o). O presente recurso será provido.

Quanto ao mérito, relembro que, segundo a redação originária do art. 58 da LRP, o prenome era “imutável”; alterada a redação dessa norma pela Lei no 9.709/1998, o prenome passou a ser “definitivo” (“o prenome será definitivo”), o que, para uns, em termos práticos, deu no mesmo dada a quase sinonímia entre as duas dicções, mas, para outros, o legislador quis flexibilizar o sistema de nomeação da pessoa natural pelo emprego de um vocábulo que, bem articulado com as hipóteses permissivas dos arts. 56, 57 e 58 da mesma Lei, estaria agora a conferir um caráter de “imutabilidade relativa” ao prenome originariamente registado, ou seja, ele seria “definitivo” enquanto não sobreviesse justa razão superveniente capaz de autorizar a modificação.

A lei proclama que o patronímico é imutável, mas, nos termos do art. 56 da Lei no 6.015, de 31.12.1973 (LRP), o
prenome
pode ser modificado no primeiro ano após a pessoa ter atingido a maioridade civil, desde que não haja afetação à composição dos apelidos de família, caso em que a modificação pode ser promovida diretamente pelo próprio interessado sem necessidade de intervenção judicial; o art. 58 da LRP autoriza a substituição do prenome “por apelidos públicos notórios”, e, ainda, nos termos do art. 57 da mesma lei, também é permitida a alteração do prenome por força de decisão judicial, com prévia manifestação do MP, sempre quando, por conta de situação excepcional e plenamente motivadora da modificação, a manutenção do prenome implicar dor, sofrimento e prejuízo de qualquer ordem para a pessoa de seu infeliz portador, como, e.g., nos casos em que o prenome expõe socialmente o nomeado à situação ridícula, vexatória, humilhante e constrangedora.

É o que se verifica, por exemplo, quando o prenome configura indiscutível bizarrice cultural praticada em nome de predileções idiossincráticas do nomeante (literárias, musicais, culinárias, estéticas etc), ou alguma notória aberração onomástica motivada pelo impulso exibicionista do nomeante de querer reafirmar aos olhos do mundo, pelo nome atribuído à pobre e passiva criança inocente, suas crenças filosóficas, políticas, religiosas etc, ou, então, por manifesto erro ou ambiguidade da grafia, ou, ainda, sob prisma humanístico mais largo, quando a nomeação violar a consciência do nomeado, obviamente por percepção adquirida após a conquista da maturidade, que nem sempre coincide com a data do alcance da maioridade civil.

Um casal profundamente católico certamente se sentirá extasiado do sentimento de cumprimento do dever teologal ao atribuir a seu primogênito o prenome “Abúndio”, e à sua primeira filha mulher o prenome “Corona”, ambos, segundo a tradição católica, mártires e santos padroeiros contra as pandemias, mas, no Brasil dos dias de hoje, o casal de adolescentes Abúndio e Corona talvez não passasse socialmente despercebido e, mais trágico ainda, fatalmente poderia ser alvo de depreciações jocosas e constrangedoras.

Daí o legislador ter instituído, além da possibilidade de alteração voluntária do prenome após o alcance da maioridade civil (LRP, art. 56), autorização para que o Poder Judiciário, sob determinadas condições, possa autorizar a modificação do prenome fora daquele quadrante.

Essa regulação introduz a fórmula ideal, porque, por um lado, possibilita – sem motivação, custos e maiores entraves burocráticos ao longo do primeiro ano após o alcance da maioridade civil –, a modificação do prenome esdrúxulo capaz de pretextar situações de “
bullying
” ou de mero desconforto social – naquele arco que vai da prenomeação hilária à hedionda –, àquele que se sentir envergonhado, constrangido e infeliz com o nome de batismo, e, por outro lado, fora desse quadro geral, deixa o pleito de alteração pontual e excepcional do prenome ao prudente discernimento do julgador.

O humorista Barnabé conta a história da moça que saiu do interior de São Paulo para estudar na capital, mas, antes de concluir o curso superior, abandonou os estudos e retornou à casa paterna, agora, na companhia de um...filho; os pais da moça exigiram que o neto se chamasse “Diploma”. Já pensou o quanto seria pesado o fardo que aquele infeliz infante haveria de carregar ao longo da vida se não houvesse a regra salvífica do art. 56 da LRP, sendo chamado diariamente pelo nome sarcástico da frustração do projeto acadêmico da mãe? “Diploma”?!

Quando a maturidade pessoal não coincidir com o advento cronológico da maioridade civil, e a percepção da dor e do sofrimento causados por uma nomeação aberrante e vergonhosa seja adquirida após o decurso do prazo previsto no art. 56 da LRP, a lei positiva brasileira disponibiliza, como já mencionado, uma segunda oportunidade à modificação do prenome medonho, pois, se é verdade que “toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome” (CC, art. 16), também é verdade que nenhuma situação de aflição psicológica, ou de mero desconforto emocional, decorrente de um prenome indesejado deva ser mantida mesmo depois de fluído o prazo legal assinalado à modificação voluntária.

Com efeito, o art. 57 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015, de 31.12.1973) dispõe que a “
alteração posterior do nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro
”.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. (...). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 54; 56 E 57 DA LEI 6.015/73. 1. (...). 2. (...). 3. A regra geral, no direito brasileiro, é a da imutabilidade ou definitividade do nome civil, mas são admitidas exceções. Nesse sentido, a Lei de Registros Públicos prevê, (i) no art. 56, a alteração do prenome, pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a alteração do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação judicial, e após oitiva do MP. 4. (...). 5. O registro público é de extrema importância para as relações sociais. Aliás, o que motiva a existência de registros públicos é exatamente a necessidade de conferir aos terceiros a segurança jurídica quanto às relações neles refletidas. 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. Recurso especial desprovido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1412260/SP - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - Julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

A autora se diz socialmente constrangida pela integração do vocábulo “Aparecida” na composição de seu prenome composto, e, sublinhado o fato de que o prenome “Aparecida” lhe foi atribuído simplesmente para que a confissão religiosa da sua mãe fosse honrada, com a qual, porém, não se sente de modo algum comprometida, o que implica violação à sua própria consciência de crença, suplica pela supressão do vocábulo místico “Aparecida”, para que o seu prenome seja simplesmente “Letícia”.

A palavra “aparecida” remete, indiscutivelmente, à ocorrência de determinado fenômeno religioso – concernente às aparições de Nossa Senhora, a sempre bem-aventurada Vigem Maria, padroeira do Brasil, à visão beatífica de alguns poucos escolhidos – já acobertado pelo sacro manto da epifania eclesiástica, ao passo que “letícia” vem do latim “
laetitia
”, e significa simplesmente “alegria”, conquanto o vocábulo também tenha sido amiúde empregado na seara religiosa justamente pela evocação emocional de sua significação semântica, e aqui lembro, por exemplo, que o santo padre Francisco atribuiu ao polêmico documento de Exortação Apostólica editada após o sínodo da Amazônia justamente o título de “
Amoris Laetitia
” (“A Alegria do Amor”).

(Alguém vê alguma relação entre a redução drástica dos casos de avistamentos de óvnis e de aparições místicas e o fenômeno da popularização do telefone celular com câmeras de vídeo/foto poderosíssimas?)

Assim, segundo penso, não só naquelas situações indiscutivelmente constrangedoras ao crivo de qualquer analista isento e sensato, mas também nos casos em que o prenome causa desconforto e infelicidade em razão da significação simbólica que o mesmo encerra, e com a qual a pessoa nomeada não tem qualquer empatia, identificação ou comprometimento mínimo de qualquer ordem, antes, pelo contrário, antipatiza e até odeia o referencial simbólico do prenome, a regra do art. 57 do LRP comporta tranquila aplicação ainda que já transcorrido o prazo do art. 56 do mesmo diploma legal.

Aliás, quanto a isso, lembro que a 4a Turma do eg. STJ modificou acórdão do TJDF, dando provimento a RESp. interporto por uma mulher chamada “Ana Luíza”, para que o composto “Ana” fosse extirpado da composição de seu prenome e do registro constasse apenas o nome “Luíza”.

O TJDF afirmara, para negar o pedido de modificação, que o prenome “Ana” era “
incapaz de expor qualquer pessoa ao ridículo ou gerar constrangimento ou situações vexatórias, sendo, inclusive, bastante comum e utilizado em nossa sociedade
”, mas o eminente Min. relator Antônio Carlos Ferreira ponderou que, conquanto o pleito de mudança do prenome não estivesse atrelado propriamente à motivação de ordem estética nem à conta de situação vexativa, estava apoiado em razão igualmente justa, a saber, falta de identificação da portadora com o nome indesejado e sofrimento emocional resultante dessa situação, já que o prenome “Ana” fora escolhido pelo pai dela, com o qual ela nunca teve vinculação afetiva, e, ademais, sempre foi identificada socialmente apenas pelo segundo nome do prenome (Luíza), não havendo, portanto, risco de descontinuidade ou prejuízo à identificação civil.

Eis a ementa do acórdão, e outros julgados no mesmo sentido:

E M E N T A: CIVIL. RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE SUPRESSÃO DE PRENOME – CONSTRANGIMENTO – COMPROVAÇÃO – PRENOME UTILIZADO NO MEIO SOCIAL E PROFISSIONAL DIVERSO DO CONSTANTE NO REGISTRO DE NASCIMENTO – PATRONÍMICOS – MANUTENÇÃO – PREJUÍZO A TERCEIROS – AUSÊNCIA – BOA-FÉ – ALTERAÇÃO DO NOME – JUSTO MOTIVO – RECURSO PROVIDO. 1. “A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros” (REsp. 1138103/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 29/09/2011). 2. O art. 57 da Lei n. 6.015/1973 prevê a possibilidade de o juiz a que estiver sujeito o registro, após audiência do Ministério Público, determinar a alteração posterior de nome, de forma excepcional e motivada. Por sua vez, o art. 1.109 do CPC/1973, ao tratar dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, dispõe que “o juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias; não é, porém, obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna”. 3. Assim, é possível que o magistrado, fundamentadamente e por equidade, determine a modificação de prenome ou patronímico da parte requerente. 4. No caso dos autos, há justificado motivo para alteração do prenome, seja pelo fato de a recorrente ser conhecida em seu meio social e profissional por nome diverso do constante no registro de nascimento, seja em razão da escolha do prenome pelo genitor remetê-la a história de abandono paternal, causa de grande sofrimento. 5. Ademais, a exclusão do prenome não ocasiona insegurança jurídica nas relações cíveis, sobretudo porque inalterados os patronímicos da recorrente. 6. Recurso especial provido para restabelecer o disposto na sentença (STJ - Quarta Turma – Resp. no 1514382/DF – Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Data do Julgamento 01/09/2020 - Data da Publicação/Fonte DJe 27/10/2020).

E M E N T A: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – NOME – ALTERAÇÃO POSSIBILIDADE. O nome da pessoa não é, pela legislação brasileira, fórmula imutável, podendo ocorrer em inúmeras situações, inclusive após o interessado atingir a maioridade civil, desde que se preserve os patronímicos dos ascendentes. A supressão de dois termos que não se confundem com os apelidos de família, e tampouco com o prenome (stricto sensu), não tem o condão de vulnerar a segurança e estabilidade das relações cíveis, mormente quando o autor é menor impúbere. Recurso especial provido. (STJ – Terceira Turma – Resp. no 1673048/RJ – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 08/08/2017 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/08/2017).

E M E N T AA: CIVIL – REGISTRO PUBLICO – NOME CIVIL – PRENOME – RETIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – PERMISSÃO LEGAL – LEI 6.015/1973, ART. 57 – HERMENEUTICA – EVOLUÇÃO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDENCIA – RECURSO PROVIDO. I – O nome pode ser modificado O NOME PODE SER MODIFICADO desde que motivadamente justificado,. No caso, além do abandono pelo pai, o autor sempre foi conhecido por outro patronímico. II – A jurisprudência, como registro Benedito Silvério Ribeiro, ao buscar a correta inteligência da lei, afinada com a “Lógica do Razoável”, tem sido sensível ao entendimento de que o que se pretende com o nome civil é a real individualização da pessoa perante a família e à sociedade (STJ – Quarta Turma – Resp. no 66643/SP – Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - Data do Julgamento 21/10/1997 - Data da Publicação/Fonte DJ 09/12/1997 p. 64707 - RMP vol. 8 p. 495 - RSTJ vol. 104 p. 340).

E M E N T A: RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTROS PÚBLICOS – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRENOME UTILIZADO PELA REQUERENTE DESDE CRIANÇA NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO REGISTRO DE NASCIMENTO - POSSE PROLONGADA DO NOME - CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO - SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação de retificação de registro civil de nascimento, pela qual a autora pretende a alteração de seu prenome (Raimunda), ao argumento de que é conhecida por Danielle desde criança e a divergência entre o nome pelo qual é tratada daquele que consta do seu registro tem lhe causado constrangimentos. 1. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro. 2. O nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado: a) no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família; ou b) ultrapassado esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. 3. Caso concreto no qual se identifica justo motivo no pleito da recorrente de alteração do prenome, pois é conhecida no meio social em que vive, desde criança, por nome diverso daquele constante do registro de nascimento, circunstância que tem lhe causado constrangimentos. 4. Recurso especial conhecido e provido (STJ – Quarta Turma – REsp. no 1217166/MA – Relator Ministro MARCO BUZZI - Data do Julgamento 14/02/2017 - Data da Publicação/Fonte - DJe 24/03/2017 RSTJ vol. 246 p. 641).

Embora a autora/apelante não tenha feito a demonstração extensa do alegado desconforto com o composto “Aparecida”, nem comprovação exaustiva de que sempre e em qualquer lugar social é identificada apenas como “Letícia”, o que se deveu, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide, admito, na linha do REsp. no 1514382/DF, que a falta de identificação dela com o simbolismo religioso contido na designação indesejada, aliada à identificação social da apelante apenas pelo nome “Letícia”, autoriza a modificação pleiteada.

Ademais, a ação foi ajuizada no dia 02 de dezembro de 2019 (cf. Id. n.

82243451), e a jovem autora havia completado 19 anos no dia 12 de outubro de 2019, ou seja, pouco mais de um mês antes da data do ajuizamento da ação, de modo que, por muito pouco, ela nem precisaria justificar o motivo da alteração do prenome, conforme dispõe o art. 56 da LRP.

Por fim, consultados os órgãos de proteção creditícia e os bancos da Justiça Estadual e da Justiça Federal, nenhuma restrição foi encontrada em nome da apelante (cf. Id. n. 82243451), quer dizer, não se divisa o emprego de manobra para que, mercê da alteração parcial do prenome composto da autora/apelante, seja esta liberada de problemas econômicos, policiais ou de qualquer outra natureza, sobretudo em detrimento de direitos de terceiros.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC. O resultado foi de 3 x 2 pela alteração do nome da autora, o que resulta no PROVIMENTO. Retificação de prenome composto (LETÍCIA APARECIDA DA SILVA SOUZA). Pretensão de exclusão da partícula APARECIDA DA, que seria utilizado para compor expressões que ridiculizaram e ofendem, como a "CIDA QUE DÁ", "CIDÃO" e "Leticia APARECIDA DO NORTE" (segundo a inicial). Os fatos alegados não estão demonstrados porque não se produziu prova (julgamento no estado da lide). No entanto, é possível admitir como prováveis tais intercorrências, aplicadas regras de experiência. A autora ingressou com ação no primeiro ano da maioridade, como determina o art. 56, da Lei 6015/73, o que demonstra existir sério e fundado motivo para agir. Moça sem antecedentes. Mesmo que exista homenagem religiosa na escolha do prenome composto, a portadora não o admite, o que autoriza a alteração para modelar os direitos de personalidade. Provimento para modificar o nome para LETÍCIA SILVA SOUZA. (TJSP - Apelação Cível 1005620-08.2016.8.26.0004; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 17/01/2019)

À vista do exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido e autorizar a alteração do prenome composto da apelante, com extirpação do elemento “Aparecida”, para que doravante conste do registro público apenas o prenome “Letícia”, mas com preservação imutável do patronímico de seus descendentes, a saber, “Letícia de Azevedo Rocha Sousa”.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021